Tribunal: TJSP
Processo: 1028634-04.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AINDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESARRAZOADAS AS TESES RECURSAIS DE INVIABILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E INSCRIÇÃO DAS CUSTAS DO PROCESSO NA DÍVIDA ATIVA, UMA VEZ QUE A

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AINDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESARRAZOADAS AS TESES RECURSAIS DE INVIABILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E INSCRIÇÃO DAS CUSTAS DO PROCESSO NA DÍVIDA ATIVA, UMA VEZ QUE A AÇÃO FOI EXTINTA EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.